Tribunal: TJDFT
Processo: 0738186-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738186-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA PRECO POPULAR LTDA, THAIS MARIA SOARES ARAUJO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DROGARIA PREÇO POPULAR LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Itamar Dias Noronha Filho, que, em sede de embargos à execução opostos em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., dentre outras reputou inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à demanda, de modo que o julgamento do litígio deverá observar as regras do Código Civil e a distribuição ordinária do ônus probatório. Em suas razões recursais (ID 76022626), a embargante executada sustenta, em síntese, que a relação estabelecida entre as partes ostenta natureza de consumo, pois a instituição financeira figura como fornecedora de serviços e a empresa agravante, ainda que pessoa jurídica, se enquadra na condição de consumidora, por ser destinatária final da operação. Defende, assim, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, “aplicando o Código de Defesa aos autos e a inversão do ônus da prova”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. Preliminarmente, e sobre o cabimento do Agravo de Instrumento posto “sub judice”, assim já decidiu o colendo STJ, “in verbis”: "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador.” (AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.) “É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente. A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o" - não foi objeto de limitação pelo legislador.” (REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.) Dito isso, na origem cuida-se de embargos à execução opostos pela empresa agravante em face de execução ajuizada pelo banco recorrido, fundada em cédula de crédito bancário. Diante dessa suma panorâmica do conflito, o d. Juízo de origem proferiu a decisão saneadora ora agravada, na qual, dentre outras, reputou inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso e determinou que o julgamento do litígio se desse à luz das regras do Código Civil e da distribuição ordinária do ônus probatório. Veja-se: “DO SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Ausentes as hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido (Art. 332 do CPC) e de julgamento antecipado do mérito (Art. 355, inc. I e II, do CPC), e tampouco sendo o caso de extinção prematura do feito, passa-se ao saneamento, ocasião em que se resolvem as questões processuais pendentes; demarcam-se as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, delimitam-se as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; (re)distribui-se o ônus da prova; e, se necessário, designa-se audiência da instrução e julgamento, para produção de prova oral. Tudo nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. DA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO INCIDÊNCIA A utilização dos recursos financeiros obtidos no incremento da atividade negocial do embargante impede o seu enquadramento como consumidor, sendo insuficiente a alegação de que se trata de contrato de adesão. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - BB GIRO EMPRESA FLEX. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. DOCUMENTOS APTOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Não se aplicam as regras consumeristas aos contratos bancários para obtenção de capital de giro, pois a pessoa que contrai empréstimo para fomentar a atividade empresarial não se equipara ao consumidor como destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. (...) 7. Apelação cível desprovida. (Acórdão 1286137, 00235757720148070001, Relator Desembargador Héctor Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ABORDOU TAIS TEMAS. CONHECIMENTO INTEGRAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7 DO STJ. TESE JURÍDICA. FATOS NÃO EXAMINADOS. AFASTAMENTO DO ÓBICE. PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. (...) 9. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 1.827.898/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021) (grifei) Nesses termos, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à demanda, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as regras do Código Civil e a distribuição ordinária do ônus probatório. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO (ART. 803, I, CPC) Não prospera a argumentação do embargante quanto à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito bancário que ampara a execução contra ele imposta. A cédula de crédito bancário e demonstrativos de IDs 229510147, 229510152 e 229510149 colacionados nos autos de no 0708462-50.2025.8.07.0003 indicam que foi realizada renegociação no valor de R$ 248.850,31 (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e um centavos). A contratação foi celebrada com a prefixação dos encargos remuneratórios (1,8% a.m. e 23,87% a.a.), bem como a periodicidade de pagamento dos juros e os demais encargos financeiros. O título contém todos os requisitos legais, a dívida é líquida e exigível e, em momento algum, o embargante nega ter contratado o empréstimo objeto da execução. A renegociação de dívida, sem ressalva da existência de pendência, caracteriza a novação, de sorte que extingue toda e qualquer obrigação decorrente do contrato anterior (art. 360 do Código Civil). Pelo exposto, rejeito a preliminar. Não identifico qualquer vício que obste a transposição para o mérito, estando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade do presente feito. DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO RELEVANTES PARA O MÉRITO Da leitura dos autos, extrai-se que o ponto controvertido envolve a regularidade do processo executivo com relação aos encargos cobrados e correção das parcelas previstas no título executivo extrajudicial. DA ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS Em especificação de provas, apenas o embargante pleiteou a realização de perícia contábil afim de apurar as diferenças econômicas suscitadas na exordial. CONCLUSÃO A simulação apresentada com a utilização da ferramenta “calculadora do cidadão” disponibilizada pelo Banco Central do Brasil (ID 236460628) não consubstancia instrumento hábil para aferir as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras de maneira precisa, já que não abarca seguros e/ou outros encargos operacionais e fiscais decorrentes do negócio jurídico, especialmente capitalização mensal de juros prevista em contratos, de modo que a realização de perícia contábil no contrato original não seria hábil a corroborar os argumentos do embargante. Ademais, consta no contrato as taxas e condições empregadas para o cálculo dos valores atualizados da dívida. A discussão posta em juízo constitui matéria eminentemente de direito e dispensa dilação probatória, pois o que será analisado é a procedência dos pedidos tendo por parâmetro os fatos e os documentos que instruem o processo à luz do ordenamento jurídico. Portanto, indefiro a produção de prova requerida pelo embargante. Por todo o exposto, declaro os autos saneados. Não havendo outras provas e se tratando de questões eminentemente de direito, façam-se conclusos para julgamento.” Com efeito, eis o teor da norma que autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.” Consagrada à luz dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da veracidade, da boa-fé e da solidariedade, veja-se que a distribuição do ônus da prova busca atribuir no caso concreto o ônus para a parte mais habilitada para produzi-la, conforme se denota do § 1o do art. 373 do CPC. Por sua vez, o art. 6o, inc. VIII, do CDC, possibilita a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor em duas hipóteses: quando este for hipossuficiente ou quando for verossímil a sua alegação. É o que se confere: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...]” Sobre o tema, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários celebrados por pessoa jurídica destinados à obtenção de crédito para fomento da atividade empresarial, hipótese em que não se configura a figura do consumidor como destinatário final do serviço: “PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO TOMADO PARA FOMENTO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CDC. INAPLICABILIDADE. 2. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O empréstimo tomado pela pessoa jurídica foi utilizado para fomento da sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de lucro, o que afasta o conceito de destinatário final do bem ou serviço. 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a cobrança de tarifas bancárias em face de pessoas jurídicas não foi regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, de modo que podem ser livremente cobradas as tarifas, desde que contratualmente previstas ou solicitado ou autorizado o respectivo serviço pelo usuário, sendo este o caso dos autos. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.182.174/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes" (AgInt no REsp 1.667.374/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). 2. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ. Recurso especial provido. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.471.806/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.) No mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. INSUMO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO REGIDO PELO ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DA ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS NO CONTRATO. TAXAS APLICADAS PRÓXIMAS À MEDIA DO MERCADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o financiamento obtido por empresa para obtenção de capital de giro não configura relação de consumo, uma vez que os valores recebidos servem de insumo à própria atividade empresarial, não se adequando a pessoa jurídica tomadora do empréstimo à figura do consumidor final aludida no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A parte autora não ostenta a posição de consumidora na presente ação revisional de cláusulas contratuais, não sendo possível conferir-lhe o status de hipossuficiente diante do banco apelante para efeito de inversão do ônus da prova e da obtenção de outros benefícios de ordem material e processual decorrentes das disposições do CDC. Aplica-se ao caso dos autos a letra do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 3. A parte autora não logrou êxito em provar que efetivamente custeou prestações do contrato mediante a cobrança de juros de 6,89% ao mês. O réu, por seu turno, juntou documento produzido internamente e rubricado e assinado pela parte autora que aponta para a cobrança, no contrato, de taxa de juros de 2,5% a.m. e 34,48% a.a., taxas essas que não se afastaram expressivamente da taxa média de mercado cobrada em pactuações congêneres apontada pela sentença (2,02% a.m. e 27,84% a.a.). 4. A cédula de crédito bancário que deu ensejo ao ajuizamento da ação não afrontou as teses consagradas pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Recursos Especiais 973.827/RS e 1.061.530/RS, motivo pelo qual devem ser julgados improcedentes todos os pedidos iniciais, bem como invertidos os ônus da sucumbência. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (Acórdão 1841057, 0706744-74.2023.8.07.0007, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) Ainda que assim não fosse, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC não opera de forma automática, pois se trata de faculdade judicial, condicionada à demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional do consumidor. Na hipótese, contudo, não se constata a presença de tais requisitos. A discussão instaurada nos embargos à execução envolve essencialmente a validade da cédula de crédito bancário e a correção dos encargos pactuados, matérias que podem ser apreciadas a partir da prova documental já carreada aos autos. Logo, não se avista fundamento fático-jurídico que justifique a pretensão liminar, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão, quando do julgamento de mérito recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator